Tribunal: TJDFT
Processo: 0741420-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que acolheu a impugnação da parte executada e desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos de seu bem imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do bem imóvel da parte executada à luz do instituto do bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em atenção ao que dispõe o art. 5o da Lei n. 8.009/90, para a caracterização do bem de família, devem ser atendidos os seguintes requisitos: (i) ser o imóvel o único de propriedade de executado; (ii) ser o bem destinado à residência do devedor ou de sua família, caso não seja o único; e (iii) em caso de mais de uma residência, ser o imóvel de menor valor.
4. À luz do art. 3o, II, da Lei n. 8.009/90, em caso de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, a impenhorabilidade do bem de família é oponível ao credor comum estranho ao contrato de financiamento.
5. As provas constituídas indicam que o imóvel objeto dos autos é o único da parte executada, assim como é utilizado como sua moradia permanente, razão pela qual constitui bem de família, sendo aplicável a proteção da impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.